Tribunal: TJES
Processo: 5006944-31.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006944-31.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006944-31.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

D
IREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11
.
30
2
/20
22
.
AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
REVOGAÇÃO.

POSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
CONDENAÇÕES POR CRIMES ABRANGIDOS E VEDADOS PELO DECRETO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao magistrado criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, pois é da competência privativa do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão da benesse.
2.
In casu, o agravante foi condenado por crimes abrangidos (porte irregular de arma de fogo de uso permitido) e vedados (tráfico de drogas) pelo Decreto Presidencial, que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. A pena do delito de tráfico de drogas, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, não foi integralmente cumprida, restando impossibilitada, portanto, a concessão do indulto. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do referido Decreto Presidencial.
3.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5006944-31.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
por irresignado com a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/22, extinguindo assim a punibilidade do reeducando
LUCAS OLIVEIRA DE SOUZA
.

Em suas razões recursais, aduz o
Parquet
, que o apenado não preencheu os requisitos contidos no Decreto nº 11.302/22, uma vez que a magistrada a quo considerou de forma equivocada as penas da ação penal 00006678-58.2016.8.08.0006, contrariando o disposto nos artigos 5º e 11º do referido comando normativo.

Pois bem.

Sabe-se que, para a concessão de indulto devem ser observados, tão somente, os requisitos elencados no decreto presidencial respectivo, não competindo ao juiz criar novas regras ou estabelecer outras condições além daquelas já previstas na referida norma, sob pena de ofender o princípio da legalidade, por se tratar de competência exclusivamente do Presidente da República a tarefa de estabelecer os limites para a concessão das benesses.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.º 8.172/2013. REQUISITOS. COMPETÊNCIA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. REQUISITO OBJETIVO. CÁLCULO DO LAPSO TEMPORAL SOBRE A TOTALIDADE DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "para a análise do pedido de indulto ou comutação de pena, o Magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa do Presidente da República" (HC HC 456.119/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 15/10/2018). (HC 468.737/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, Dje 10/04/2019) 2. No caso, tendo a sentença transitado em julgado para a acusação, ainda que inexista o trânsito em julgado em definitivo da sentença penal condenatória, deve ser considerada a totalidade das penas impostas ao reeducando, para fins de contagem do lapso temporal (requisito objetivo) necessário à concessão da comutação de penas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 623.203/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Sendo assim, um decreto presidencial deve ser interpretado restritivamente, tendo em vista que cada norma possui suas particularidades e requisitos específicos a serem cumpridos.

O Decreto Presidencial nº 11.302/2022, assim dispõe em seus artigos 5º, 7º e 11º:

Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime
cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.

Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Art. 7º. O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;

Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto,
as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022
, nos termos do disposto no art. 111 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.
Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício
, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º.

No caso em análise, embora o reeducando tenha sido condenado pela prática do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja pena privativa de liberdade máxima culminada em abstrato não é superior a 05 anos e, portanto, teoricamente abrangida pela regra do artigo 5º do Decreto Presidencial, é certo que ele também possui outra condenação, inclusive pelo crime de tráfico de drogas, que tem aplicação vedada pela referida legislação.

Com efeito, nos termos do artigo 11 do Decreto Presidencial nº. 11.302/2022, as penas referentes a crimes distintos devem ser unificadas até 25 de dezembro de 2022, sendo certo que não será concedido o indulto ao condenado por crime não impedido, enquanto pendente o cumprimento integral de pena decorrente de delito vedado pelo artigo 7º.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU, restou constatado que o agravado não cumpriu integralmente as penas dos crimes impeditivos (arts. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, nos termos do art. 7º, inciso I, do já citado decreto presidencial) até 25 de dezembro de 2022.

Tendo em vista que a reprimenda imposta pelo delito de tráfico de drogas, cuja incidência foi impedida pelo Decreto Presidencial, restou fixada em 05 anos de reclusão e, sendo certo que referida sanção ainda se encontra pendente de cumprimento integral, torna-se incabível a concessão da benesse pretendida.

Sobre o tema:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. Indulto. Recurso defensivo. Concessão de indulto com base no artigo 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Não cabimento. Agravante condenado por crimes abrangidos e vedados pelo Decreto Presidencial. Legislação que exige o cumprimento integral da reprimenda referente ao delito vedado para que a benesse possa ser aplicada à pena do crime permitido. Sentenciado condenado por crimes de roubo circunstanciado, corrupção de menores e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Pena do delito de roubo circunstanciado, cuja incidência está vedada pelo artigo 7º do Decreto Presidencial, não integralmente cumprida. Inteligência do artigo 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Decisão mantida. Negado provimento ao agravo. (Agravo de Execução Penal n. 0000649-29.2023.8.26.0496, Rel. Des. LEME GARCIA, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, unânime, julgado em 6/3/2023) (...).

Assim, observadas as informações acima transcritas, verifica-se que o reeducando não cumpriu com os requisitos exigidos pelo decreto presidencial publicado no ano de 2022, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Diante de todo exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHE
ÇO
DO AGRAVO
PARA

D
AR
-LHE PROVIMENTO,
para que seja reformada
a decisão combatida
e,
via de consequência, revogar o indulto concedido ao agravado
L
ucas
O
liveira de
S
ouza
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)